Tribunal: TJBA
Processo: 8065488-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065488-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO AGRAVADO: DESCONHECIDO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE PROVA ANTERIOR DA POSSE - ACERVO FOTOGRÁFICO QUE DEMONSTRA O EXERCÍCIO DA POSSE PELOS AGRAVADOS POR LONGO PERÍODO - GARANTIA DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL, DO DIREITO A MORADIA E DA NECESSÁRIA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE - DECISÃO MANTIDA. 1. Na via estreita do agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto, ou não, da decisão combatida, com especial destaque à verificação da ocorrência dos requisitos autorizadores da tutela antecipatória pleiteada na ação principal, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância. 2. De início, imprescindível observar que a área objeto da pretensão de reintegração no presente feito é ocupada por coletividade de pessoas, em sua maioria de baixa renda, que se estabeleceram no local há mais de 20 (vinte) anos, constituindo no local estabelecimentos comerciais e/ou residências, inclusive algumas com aquisição onerosa da posse (eis que alegada a comercialização por suposto Corretor), devendo a questão ser tutelada de forma especial, tendo-se por norte a garantia da preservação do mínimo existencial, da busca da felicidade como prius de interpretação legal, da moradia como direito social fundamental positivado no art. 6º da Constituição e da necessária função social da propriedade. 3. Ademais, a agravante não demonstrou o exercício de posse anterior ao apontado esbulho, deixando de comprovar o exercício de qualquer dos poderes inerentes ao domínio, ainda que de forma parcial (ius utendi, abutendi et fruendi - direito de usar, fruir e dispor) hábil ao atendimento do primeiro requisito do art. 561 do CPC. 4. Agravo de instrumento desprovido, decisão mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065488-08.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI e como apelada DESCONHECIDO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .